Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. PLANO DE PAGAMENTO COMPUSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. Consoante dispõe o § 4o, do art. 104-B do CDC, o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, e a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
3. No caso, foi realizada a audiência de conciliação, em que esta restou infrutífera e, a pedido do autor, foi instaurado o processo de repactuação de dívidas, e nomeado perito judicial. O laudo apresentado foi objeto de impugnação pelas partes, tendo sido proferida decisão que registrou que o plano apresentado pelo perito não abrangeu todas as dívidas, bem como deixou de respeitar o prazo de 5 (cinco) anos para o adimplemento do débito, razão pela qual foi determinada a confecção de novo laudo, seguindo as orientações contidas no §4o, do art. 104-B, do CDC. Com a apresentação de novo laudo, não houve análise do referido documento, tampouco das petições posteriores, tendo sido proferida a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o plano de pagamento não atende o prazo legal máximo para a repactuação, razão por que seria inviável a sua homologação.
4. Constatado que o consumidor foi obstado de obter o plano judicial compulsório, em claro impedimento da realização da segunda fase do procedimento previsto no art. 104-B da Lei n. 8.078/90, deve ser anulada a sentença, por error in procedendo.
5. Recurso conhecido e provido.